Tribunal: TJMT
Processo: 1036348-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036348-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO - CPF: 053.824.551-47 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIA APARECIDA BUENO DA CRUZ DIAS - CPF: 688.946.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON GONCALO DA COSTA - CPF: 522.415.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIL CARLOS DE SAMPAIO - CPF: 654.296.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1036348-11.2023.8.11.0002

APELANTE: KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [POR TER SIDO COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO: 1) CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO DE REVISTA QUE NÃO INVIABILIZA A CONSUMAÇÃO DO DELITO; 2) AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APREENSÃO DE DROGAS NA MOCHILA DO ACUSADO. DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS PENAIS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. O édito condenatório confirmou a materialidade e autoria delitiva com base nas provas orais produzidas – declarações nas duas fases processuais dos policiais penais – e na apreensão das drogas no interior da mochila do acusado quando retornava de sua jornada laboral intramuros para o ergástulo onde estava preso.

II. Questões em discussão

2.1. O recurso defensivo busca a sua absolvição sob a alegação de que: a)
a conduta é materialmente atípica, uma vez que era absolutamente impossível a consumação do crime, tendo em vista que o acusado passaria por revista pessoal quando ingressasse no ergástulo onde estava preso; b) as não há provas suficientes da autoria delitiva, porquanto as drogas foram “plantadas” na mochila do apelante.

III. Razões de decidir.

3.1. O procedimento de revista realizado pelos agentes penitenciários, por si só, não implica em impossibilidade absoluta do ingresso da droga no estabelecimento prisional, de modo que o fato de não ter conseguido adentrar no presídio com o entorpecente não afasta a consumação do delito.

3.2. As versões contraditórias apresentadas pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais penais que localizaram e apreenderam a droga na mochila por ele trazida para o ergástulo onde se encontrava preso.

IV. Dispositivo e Teses

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de mérito: “O fato de o agente não ter conseguido ingressar no Complexo Penitenciário com o entorpecente não afasta a sua responsabilização criminal, haja vista que a consumação do delito se operou antes mesmo de ser realizada a revista pessoal, porquanto praticado, pelo menos, dois dos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, quais sejam, “transportar” e “trazer consigo” drogas”

“As provas produzidas na instrução processual, sobretudo os depoimentos judiciais harmônicos e coesos dos policiais penais, aliado à apreensão do entorpecente, são suficientes para reconhecer a responsabilidade criminal atribuída ao agente. Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e precedentes da jurisprudência”;

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput
; TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMG, Apelação Criminal 1.0153.19.001620-1/001, relator Des. Antônio Carlos Cruvinel, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020; TJSC, Apelação Criminal n. 0012313-33.2017.8.24.0008, de Blumenau, relator Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, julgamento em 17/7/2018; STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021; N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/3/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1036348-11.2023.8.11.0002

APELANTE: KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, [autos PJE n. 1036348-11.2023.8.11.0002], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas majorado pelo fato de ter sido cometido no interior de estabelecimento prisional].

A defesa busca a absolvição do acusado sob o argumento de que:
1)
a conduta é materialmente atípica, uma vez que era absolutamente impossível a consumação do crime, “
visto que, para entrar no estabelecimento prisional, o denunciado seria submetido a minuciosa inspeção”
;
2)
não há elementos suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que a droga localizada na mochila do apelante foi “plantada” pelos agentes penitenciários e “
não há filmagens da unidade prisional para se provar o contrário
” [doc. digital n. 228240812].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 228240821].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, se manifestou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 238272161].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1036348-11.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 22 de setembro de 2023, por volta das 18h30min, no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, localizado no bairro Capão Grande, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO, alcunha “CABEÇA”, trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Exsurge dos autos, que o reeducando e denunciado KEWERSON, retornava de sua ocupação externa, quando, durante o procedimento de revista, foram descobertos 05 (cinco) tabletes de Maconha e 04 (quatro) aparelhos celulares em sua mochila.

3) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado a delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, confessou a prática do tráfico de drogas, mas aduziu que havia sido forçado por um policial penal para realizar a entrega do entorpecente. (ID. 132394963)

4) Vale ressaltar que o denunciado cumpre executivo de pena pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de arma e Receptação. (SEEU no 0006102-70.2016.8.11.0042).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 132394956, pelo Auto de Apreensão ID 132394965, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.138272-A01 em ID 132394969, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de MACONHA, pesando 875 g (oitocentos e setenta e cinco gramas). [...]
”
(doc. digital n. 228240740).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente e condenou KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado [por ter sido cometido no interior de estabelecimento prisional]
.

A defesa postula a sua absolvição:
1)
sob a assertiva de que a conduta de tentar ingressar na unidade prisional com drogas seria atípica, porquanto a vigilância e revista pessoal no local tornam impossível a consumação do crime;
2)
pela falta de provas da autoria delitiva, haja vista que as drogas foram “plantadas” pelos agentes penitenciários, os quais “
não confirmaram suas narrativas com as imagens das câmeras de segurança da unidade prisional, provando o que, de fato, ocorreu”

No que tange à absolvição por atipicidade da conduta, o pedido
não comporta acolhimento
.

De proêmio, esclareço que a inspeção realizada nos reeducandos quando do retorno do trabalho extramuros
não descaracteriza
o crime de tráfico.

A obrigatoriedade da “revista” em todos aqueles que ingressam nos presídios – seja como visitante ou após o labor externo –, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, haja vista ser de conhecimento geral que, não obstante o empenho da administração pública o sistema de vigilância dos presídios estaduais
não consegue coibir por completo
a entrada de objetos proibidos nos recintos.

Por este motivo se mostra descabido o argumento defensivo no sentido de que “
verificada a ineficácia do meio, à medida que [...] a droga não entraria no estabelecimento prisional, pois [...] uma vez submetida à revista pessoal, a substância seria, logicamente, encontrada e apreendida”
.

O fato de KEWERSON não ter conseguido ingressar no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas com o entorpecente – 5 (cinco) tabletes de maconha, pesando 875g (oitocentos e setenta e cinco gramas) – não afasta a caracterização do delito, sobretudo porque
a consumação se operou antes mesmo de ser realizada a revista
, uma vez que ele já havia praticado, pelo menos, dois dos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, quais sejam, “
transportar
” e “
trazer consigo
” drogas.

Assim sendo, se o crime já havia se concretizado antes mesmo da realização do procedimento administrativo – por possuir natureza permanente –, não há falar na impossibilidade de consumação pelo fato de a droga ter sido localizada na revista feita pelos agentes prisionais.

Nesse sentido, trago precedentes da jurisprudência pátria:

“CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DELITO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO [...] Comprovada a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes [...] hão de ser mantidas as condenações dos apelantes. Os apelantes foram flagrados trazendo consigo substâncias entorpecentes quando do seu retorno ao presídio [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0153.19.001620-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 21/08/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [...] APELANTE QUE FOI SURPREENDIDO NA REVISTA QUANDO DO RETORNO DO TRABALHO EXTERNO PORTANDO DROGA [...] CONDENAÇÃO PRESERVADA [...]”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0012313-33.2017.8.24.0008, de Blumenau, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 17-07-2018).

No que concerne à absolvição por ausência de provas, melhor sorte não lhe assiste.

As provas coligidas no caderno processual evidenciam, à saciedade, que KEWERSON adquiriu drogas – durante o trabalho extramuros –, com as quais pretendia ingressar no presídio em que se encontrava recluso.

Para obter seu intento, ele colocou o entorpecente – junto com 4 (quatro) aparelhos de telefonia celular – em sua mochila e tentou ludibriar os policiais responsáveis pela segurança do ergástulo.

Na fase inquisitorial, a agente penitenciária, FLÁVIA APARECIDA BUENO DA CRUZ DIAS, asseverou:

“Que na data de hoje, por volta das 18:30 o reeducando KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO retornava do trabalho extra muro e
ao passar pelo procedimento padrão de revista
, pelo líder de equipe JONIL CARLOS DE SAMPAIO,
neste momento foi encontrado 2 tabletes cortados de substancia análoga a maconha e 03 porções de substancia análoga a maconha, bem como 04 celulares da marca redmi na mochila

que o reeducando trazia do serviço
; Que o reeducando KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO foi encaminhado para central de flagrantes de Várzea Grande para confecção boletim de ocorrência e providencias necessárias”
(doc. digital n. 228240712 – p. 17).

Semelhantes são as declarações dos também agentes prisionais, JONIL CARLOS DE SAMPAIO e ADILSON GONÇALO DA COSTA (doc. digital n. 2282240712 – p. 13 e 15).

No seu interrogatório, KEWERSON confessou o crime, porém disse ter sido forçado por um policial penal a ingressar no ergástulo com o entorpecente e alguns celulares,
verbis
:

“Que o interrogado afirma
que o Policial Penal VALDECIR ligou para ele quando estava na obra e exigiu que ele pegasse a quantidade de droga apreendida com um pessoa que o interrogado não conhece para entrar dentro da Penitenciária Ahamenon
; Que o interrogado
afirma que estava devendo R$ 20 mil reais para o Policial Penal VALDECIR em razão de algumas "correrias" que ele fez quando estava lotado na Penitenciária em Pontes e Lacerda em Mato Grosso
, contudo o interrogado afirma que não teria como pagar essa quantia em dinheiro, então
o Policial Penal exigiu que ele pegasse essa quantia de droga apreendida mais quatro celulares novos da marca redmi xiaomi com um rapaz que entregaria para ele na obra onde estava trabalhando
pela empresa BUILTIP ENGENHARIA; Que o interrogado afirma que não sabe dizer o que o Policial Penal iria fazer com as drogas apreendidas nem com os celulares dentro da Penitenciária;
Que o interrogado estava com receio de perder o benefício por regressão de pena, mas acabou cedendo em razão da dívida com o Policial Penal
; Que o interrogado terminou sendo forçado a tentar entrar com as drogas apreendidas e os celulares dentro do presidio Agamenon;
Que o interrogado afirma que o Policial Penal trabalha na Penitenciária Ahamenon
”
(doc. digital n. 228240712).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, FLÁVIA e JONIL, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais penais, FLÁVIA e JONIL, declararam:

“
Flávia
: Foi uma situação que pegou numa revista quando ele estava voltando do trabalho [...]. O procedimento foi esse, eu sou revisora [...] fui dar um apoio na revista, porque os reeducandos chegam por volta das 17h [...] na unidade e aí estava eu e o chefe de equipe.
Na hora de fazer a revista manual, na bolsa do reeducando, o chefe observou que estava muito pesada, aí abriu e encontrou alguns celulares né
[...]?
Aí continuei com a revista e percebi que tinha mais algumas coisa e encontramos os tabletes de maconha
. Aí nós separamos o reeducando e os objetos e fotografamos e encaminhamos ele para Delegacia, inclusive o acompanhei lá.
No momento ele questionava que não era dele a droga [...], apesar de estar na bolsa dele. Ele falava reiterada vezes que não era dele
.

MP
:
Ele chegou a mencionar que foi forçado por um policial penal
?

Flávia: Eu me recordo disso Dr., ele falava de alguém que tinha entregado essa droga para ele e ele dizia que era de um policial penal, mas não relatou algo específico
[...] então não tínhamos muito o que fazer.

MP
:
Então só para ficar claro, foi ele que chegou com a mochila, ela não estava por alí, certo
?

Flávia
:
Isso, chegou junto com ele.

MP
: Ela tava escondida, embalada?

Flávia
: O que mais deixou os agentes surpresos [...] é que o detento sabia do procedimento e estava dentro da mochila, numa revista visual, manual, nós detectamos.

Defesa
: No momento só tinha função de fazer a vistoria, quando ele chegasse na unidade [...], quem achou a droga e os objetos dele?

Flávia
: Normalmente quando a revista é feita, tem 2 ou 3 [...] agentes,
quem achou os celulares foi o líder de equipe, o JONIL

[...], separamos os celulares e eu mexi na bolsa e senti mais coisas e tinham os entorpecentes
[...]. Eu não entendi essa dinâmica dele [...]. Todos os dias há esse procedimento, o costume também é passar pelo body scan [...], só que chega em torno de 100 reeducandos [...], então a gente vai fazendo uma pré-seleção [...] e depois encaminha para o body scan, nessa primeira abordagem detectamos o entorpecente com ele.

Defesa
: No serviço extramuros [...] as coisas ficam protegidas, tem armário [...], tem conhecimento sobre isso?

Flávia
: Infelizmente não tenho [...].

Juiz
: Essa mochila quando foi revistada, ela estava de posse dele, junto ao corpo dele ou essa mochila fica separada e depois foi atribuída a ele? Como que funciona isso?

Flávia
: Dr. eles chegam em fila [...], o procedimento é um atrás do outro [...] esse primeiro momento eu posso afirmar que estava junto a ele pois quem fez a abordagem foi o líder de equipe.

Juiz
: Nesse primeiro momento achou o celular, aí essa mochila ficou em algum lugar e aí a senhora foi fazer o mesmo procedimento e a senhora encontrou, nesse local [...]
ela ficou desguarnecida, ficou de alguma forma, vamos dizer, falha de segurança, porque o JONIL não achou e a senhora achou
?

Flávia
:
Em momento algum ficou a mochila só que pudesse outro reeducando colocar o entorpecente lá dentro
[...].

Juiz
: Ou reeducando ou colegas?

Flávia
: Positivo, Dr. Inclusive a revista é feita sob as câmeras e no momento da abordagem [...], mas não posso afirmar que foram solicitadas [...]. A mochila era uma mochila escolar, dessas do município, acredito que ele tenha aberto um dos zíper e encontrado o celular [...].

Juiz
: Independente de ter sido solicitada ou não, não existe uma determinação à vocês de fazer um encaminhamento de todo material probatório que possa servir para elucidar a situação?

Flávia
: Então Dr. não teve não. Nós encaminhamos o reeducando, nós encaminhamos ele com o entorpecente e foi informado [...] e encaminhado, pois os celulares a gente passa para o setor de disciplina [...], como informamos ao Delegado que tinha os celulares, ele solicitou os objetos e depois entregamos para ele.

Juiz
: As filmagens do ocorrido não?

Flávia
: Não, isso aconteceu a noite, passa plantão e depois a gente não pede [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1036348-11.2023.8.11.0002 - OITIVA FLAVIA.mp4)

“
Jonil
: Ele é um PPL extramuros, no retorno dele e de todos os outros a gente faz a revista [...] pra entrada da unidade e foi encontrado aparelho celular e droga.
Fui eu quem fiz a revista. Na verdade eu pedi para ele tirar o que estava dentro da mochila e ele disse que só era roupa suja de trabalho
. Só que eu
vi que ele ficou um pouco nervoso na hora, eu pedi para ele retirar e aí que ele foi retirando, ele segurou a mochila em cima e não queria tirar o restante. Percebi que não tinha tirado tudo
[...]
encontrei o celular e no fundo as drogas
.
A minha revisora ajudou a encontrar as drogas
. Eu quem encontrei os celulares e ela [...] a droga. Primeiro foram encontrados os celulares, e na continuidade da revista, encontraram as drogas no fundo.

MP
:
Então ele colocou no fundo e fazendo assim
[movimento com as mãos]
achou que ia iludir a revista, isso que eu entendi
?

Jonil
:
Isso, dizendo que era roupa suja, achando que ia passar [...], mas a gente tem o costume de realizar tudo
. Ele só pediu para mim que não levasse ele preso, que perdoasse, mas nada de mais não.

MP
: Na Polícia Civil ele disse que tava trazendo a pedido de um policial penal, comentou com o senhor?

Jonil
: Não, isso foi comentado na Delegacia.

MP
:
Essa mochila dele ele ficava o tempo todo com ela, não ficou em outro lugar quando alguém pudesse ter introduzido os celulares e a droga
?

Jonil
:
Não, na hora que entra na unidade, temos uma parte que já é feita a revista. Faz a chamada e revista
.

Defesa
: Só para esclarecer [...], quando foi feita a revista, o senhor achou os celulares e as drogas foram encontradas por quem?

Jonil
:
A revista acontece assim, a gente pede o que o reeducando está trazendo e primeiro achei os celulares. Mandei ele encostar na parede e entreguei a mochila para a FLÁVIA que estava comigo e ela apalpou e encontrou, mas eu estava do lado dela
.

Defesa
: Aí no momento que o senhor encontrou, a mochila foi [...] deixada em algum lugar, em cima ou foi tudo ato contínuo?

Jonil
: Tudo de imediato, já passei para ela que estava do meu lado e encontrou. Nenhum momento saiu dalí para outro local. A revista foi feita junto com o reeducando [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1036348-11.2023.8.11.0002 - OITIVA JONIL.mp4).

Quando auscultado, KEWERSON asseverou:

“
Réu
: Em plena sã consciência ninguém vai levar celulares e uma barra de maconha porque passa por revista. Fiz minha rotina normal [...], sete horas [...] que supostamente apreenderam essa droga, já eram oito horas da noite [...], na onde eu trabalho fica policial penal cuidando da gente então não tem uma coisa dessa.
Eu falei isso na Delegacia que o VALDECI mandou levar, porque três dias atrás o VALDECI trabalha lá sim, ele discutiu comigo e falou que ia fuder com minha vida
. Eu tenho antecedentes criminais o senhor sabe [...], eu tava no processo de ressocialização, trabalhando [...], aí o senhor acha que eu ia fazer uma cagada dessa de levar telefone e droga? Sendo que as bolsas ficam todos juntos, é formado fila,
mas nenhum momento essa mochila com a droga foi encontrada comigo, o telefone sim
[...],
mas falei que o telefone não era meu
. Algemaram me levaram pra triagem, depois voltaram com uma sacola com duas barras de maconha e disseram que era minha, mas em nenhum momento acharam a maconha, só os quatro aparelhos. Os quatro aparelhos eu confirmo [...] que dei minha mochila [...] tirei tudo e caiu os celulares [...]. Isso que falei que foi o VALDECIR.

Juiz
: Nós dois temos que falar [...].
O senhor está dizendo que não sabia nem que tinha os celulares dentro da sua mochila
?

Réu
:
Não sabia, pois eu sei que passa por revista, eu não sou besta de passar por isso
[...].

Juiz
: Quando o senhor foi interrogado na polícia [...], consta que [...] VALDECIR ligou para ele quando estava na obra e exigiu que pegasse uma quantidade de droga [...] para entrar na penitenciária [...] estava devendo R$ 20.000,00 para o VALDECIR [...], então o policial penal exigiu [...]
o senhor confirma que fez essa declaração
?

Réu
:
Não, essa declaração não. Eu confirmo que eu conheço o VALDECIR e que eu devo para ele
[...], mas não é de celular, droga, mas cigarro [...].

Juiz
:
[...] eu não estou perguntando se isso é verdade, estou perguntando para o senhor se o senhor fez essa declaração lá [...] pois tem o termo com sua digital [...] então o senhor não confirma que falou isso
?

Réu
:
Não, não falei. Falei que conhecia o VALDECIR e que ele jogou essa droga em mim
.

Juiz
:
Tem aqui o Delegado que interrogou o senhor [...], vamos esquecer o negócio do VALDECIR que queira prejudicar o senhor, por que o Delegado quis prejudicar o senhor por fazer constar informação falsa no seu interrogatório? O que acontece
?

Réu
:
O senhor sabe hoje em dia [...], eu to falando um depoimento, ele escreve o que ele quer [...] a maioria das vezes acontece isso
.

Juiz
:
Então o senhor imagina o porquê essas pessoas então querem prejudicar o senhor? O VALDECIR eu já ‘entendi’
[...].

Réu
:
Pela minha vida [...] meu passado
.

Defesa
: [...] vocês saem para o serviço, nesse momento passam por vistoria?

Réu
: Não.

Defesa
: Aí quando chega no serviço extramuros, como que guardam os pertences de vocês? Tem armário [...]? Cadeado, chave?

Réu
: É tipo um container, que fica as ferramentas, você leva sua bonita, calça, camisa [...], coloca o uniforme da empresa [...]. No almoxarifado [...], não é dentro de nada, qualquer coisa pode ir lá pegar [...].

Defesa
: Todos os dias você saía para o trabalho e sempre tinha revista?

Réu
: Todos os dias, sem falhar.

Defesa
: Essa droga, os aparelhos, eram seus?

Réu
: Não.

Defesa
: Você tinha conhecimento desses objetos na sua mochila?

Réu
: Não, porque na hora da revista não estava revistando só eu não [...]. Tinham 4 mochilas sendo revistadas [...], quando veio a minha que eu tirei as coisas e caíram os telefones [...], depois de mais de uma hora essa FLÁVIA foi lá e perguntou da droga [...], quando falei que não era minha. Eu me manifestei de pronto”
(arquivo digital – nome da mídia: 1036348-11.2023.8.11.0002 - INTERROGATORIO KEWERSON.mp4).

Como se vê, o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

Desde o primeiro momento, os policiais penais envolvidos na ocorrência declararam,
una voce
, que realizavam o procedimento de revista nos reeducandos que retornavam do trabalho extramuros. Asseveraram que, na conferência da mochila do apelante, ele removeu parte dos objetos do interior dela, mas que tentou ludibriar os agentes públicos dizendo que o restante “se tratava de roupa suja”; contudo, dando prosseguimento à revista, localizaram os aparelhos celulares e, logo na sequência, os tabletes de maconha. Pontuaram que, em nenhum momento, a mochila ou o apelante “saíram de suas vistas” ou de que tenha ocorrido uma “falha de segurança” que possibilitasse serem os objetos ilícitos “plantados” na bolsa que KEWERSON trazia consigo. Por fim, declararam que, na Delegacia de Polícia, o apelante tentou argumentar em sua defesa que ele havia sido “forçado” – por um policial penal chamado VALDECIR – a trazer os itens para o interior do presídio.

KEWERSON, quando interrogado extrajudicialmente, narrou que um policial penal – de nome VALDECIR – lhe telefonou quando estava no trabalho extramuro e “exigiu” que pegasse as drogas e os celulares. Disse que estava devendo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para esse suposto agente público e que, por este motivo, decidiu trazer consigo os objetos ilícitos. Por fim, declarou que o agente de segurança trabalha na mesma penitenciária que está recluso [Centro de Ressocialização Ahamenon Lemos Dantas].

Em juízo, o apelante alterou a versão dada anteriormente, afirmando que os celulares foram ‘plantados’ na sua mochila no momento da revista e que a droga lhe foi apresentada “muito tempo depois” da triagem de entrada no Centro de Ressocialização. Relatou conhecer o policial penal VALDECIR, que ele trabalha no CRIALD de Várzea Grande/MT e acredita que as acusações estão lhe sendo imputadas por ele “
para foder a sua vida
”. Asseverou não ter prestado as declarações registradas no seu interrogatório extrajudicial e que a narrativa foi forjada pelos agentes da Delegacia de Polícia Civil, notadamente em razão de seus antecedentes criminais.

A despeito da negativa utilizada como forma de autodefesa, a justificação apresentada somente em juízo não convence, mormente porque a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos policiais penais responsáveis por localizar os entorpecentes em poder de KEWERSON.

De mais a mais, as provas orais se alinham às documentais.

Embora KEWERSON alegue que tudo não passou de “
um plano
” do policial penal VALDECIR para incriminá-lo, o Delegado de Polícia, Roberto Anderson Sagaz, durante o inquérito policial, oficiou as Superintendências Estaduais e Regionais acerca da existência de algum policial penal com o nome informado e que esteja lotado no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (CRIALD); contudo, na resposta enviada pela Coordenadoria Regional, não foi localizado nenhum servidor nos quadros funcionais do ergástulo várzea-grandense,
verbis
:

“
Versam os autos sobre expediente [...] oriundo da DRE em que solicita informações acerca da existência de algum policial penal por nome de VALDECIR, que esteja lotado no CRIALD.

O feito foi encaminhado pela Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário a esta COPM para informar os dados de qualificação do servidor. Em resposta, informamos que, em consulta ao relatório n. 39 de folha de pagamento e relatório do sistema SEAP NÃO LOCALIZAMOS servidor com o nome informado especificamente na unidade do CRIALD.

[...] Carlos Vinícius Santos Chagas. Coordenador em exercício – Superintendência de Gestão de Pessoas”

Outrossim, mostra-se totalmente fantasiosa o argumento ventilado nas razões defensivas, no sentido de que as drogas foram “plantadas” na mochila do apelante.

Isso porque a localização dos celulares e dos entorpecentes foi realizada de forma contínua na triagem realizada pelos policiais penais do CRIALD, não havendo nenhum motivo para que os agentes tenham falseado suas versões com o nítido intuito de prejudicá-lo.

Consoante entendimento pacificado, “
o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais

[...]
” [STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023], o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, as declarações deles constituem prova idônea e de valor probatório, seja para condenar ou reconhecer circunstância relacionada com a prática delitiva, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“
[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]”
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não afasta a responsabilidade penal. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ABSOLVIÇÃO [...] IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS [...] COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição [...] da conduta de tráfico de drogas [...], uma vez que as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares [...], pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial”
(N.U 1014612-11.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NO ART. 33 E 35, DA LEI N° 11.343/06 – [...] ABSOLVIÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Não há falar-se em absolvição do crime de tráfico de drogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva [...]”
(N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024